Tribunal: TJDFT
Processo: 0074277-37.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0074277-37.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO NOSSA CAIXA S/A APELADO: LEANDRO GELAIN CASAGRANDE DESPACHO O apelado-autor informou que não tem interesse em aderir ao acordo homologado pelo e. STF (id. 13374856). No entanto, não é possível prosseguir com o processo, como requerido, pois permanece a determinação de sobrestamento dos recursos com repercussão geral, RE’s 591.797/SP e 626.307/SP, consoante explicitado nas decisões de id. 8804809 e 8804823. Aguarde-se na Secretaria da Sexta Turma Cível. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de janeiro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora